Tribunal: TJMT
Processo: 1069696-52.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069696-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRENTE), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CLARA MARIA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 441.954.861-49 (RECORRIDO), PAULO HENRIQUE ALVES BORTOLUZZI - CPF: 053.047.421-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TARIFA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL. SEGURO NÃO CONTRATADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar indevidas as cobranças de tarifas e seguro, condenando a instituição financeira à restituição em dobro do valor de R$ 740,90 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em razão de descontos não reconhecidos em conta bancária de recebimento de benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) a incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia; (
ii
) a legalidade da cobrança de tarifa de comunicação digital; (
iii
) a validade da contratação digital de seguro; (
iv
) o cabimento da repetição do indébito em dobro; e (v) a configuração do dano moral e a adequação do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do Juizado Especial é mantida, pois a aferição da validade de contrato digital mediante análise de elementos de segurança e inconsistências cadastrais constitui matéria de direito e prova documental, afastando a necessidade de perícia complexa.

4. A cobrança de tarifa de comunicação digital é legítima, por se tratar de serviço avulso e pontual, não configurando pacote de serviços imposto sem anuência. Lado outro, a contratação do seguro é inválida ante a ausência de comprovação de segurança na adesão.

5. A restituição em dobro dos valores do seguro é devida, pois a cobrança sem contratação válida viola a boa-fé objetiva. O dano moral resta configurado pela privação indevida de verba alimentar, sendo o valor de R$ 4.000,00 adequado e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A análise da validade de contratação eletrônica por meio da verificação de requisitos de segurança e dados cadastrais não configura complexidade probatória apta a afastar a competência dos Juizados Especiais. 2. É lícita a cobrança de tarifas por serviços avulsos efetivamente prestados, desde que previstos no contrato de conta corrente. 3. Os descontos indevidos de seguro não contratado em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço, ensejando a restituição em dobro e indenização por danos morais
in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95 (
arts
. 3o e 35); CDC (
arts
. 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único); CPC (art. 373, II); Código Civil (art. 944); Resolução BACEN no 3.919 (
arts
. 1o e 8o); Resolução BACEN no 3.695/2009 (art. 3o).

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/03/2023; Turma Recursal/MT, N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 22/11/2024; Turma Recursal/MT, N.U 1002658-79.2023.8.11.0005, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 05/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1069696-52.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: BANCO AGIBANK S.A

Recorrido
: CLARA MARIA RAMOS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CLARA MARIA RAMOS DE OLIVEIRA ajuizou reclamação em face do BANCO AGIBANK S.A. Noticiou que: a) é correntista da instituição ré, onde recebe seu benefício do INSS; b) ao analisar seus extratos, identificou diversos débitos referentes a "TARIFA DE COMUNICAÇÃO" e "SEGURO", os quais alega não ter contratado; c) os descontos indevidos totalizaram R$ 370,45, ocorrendo desde 2023; d) tentou resolver a questão administrativamente, sem sucesso. Requereu: a) a cessação dos descontos; b) a restituição em dobro dos valores, no total de R$ 740,90; c) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo, com inversão do ônus da prova; b) o banco reclamado não comprovou a regularidade das contratações, pois os documentos digitais juntados são inservíveis por não possuírem geolocalização, ID e selfie da consumidora; c) a falha na prestação do serviço restou configurada, tornando os descontos indevidos; d) os descontos em conta de natureza alimentar configuram dano moral passível de indenização. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a) declarar indevidas as cobranças; b) condenar a parte reclamada a restituir, em dobro, o valor de R$ 740,90; c) condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) em preliminar, a incompetência do Juizado Especial pela complexidade da causa, argumentando a necessidade de perícia para validar a assinatura digital; b) a contratação do seguro de vida em 24/02/2025 foi regular, conforme contrato e registro de assinatura digital anexados; c) a cobrança das tarifas também é lícita, pois a autora anuiu com elas na abertura da conta; d) sendo as contratações válidas, não há ato ilícito, o que afasta o dever de indenizar e de restituir valores; e) subsidiariamente, a restituição deve ser na forma simples por se tratar de engano justificável; f) o dano moral não foi comprovado, tratando-se de mero dissabor; g) por fim, o valor da indenização por danos morais é excessivo. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar a ação totalmente improcedente; b) alternativamente, que a restituição seja simples e que o valor da indenização por danos morais seja reduzido para patamares razoáveis, sugerindo o valor de R$ 1.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

“ENUNCIADO 54// – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ// RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)”

No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei no 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)”

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

A parte recorrente sustenta a incompetência do Juizado Especial, argumentando que a impugnação da contratação digital demandaria prova pericial complexa.

Entretanto, a controvérsia não exige uma análise grafotécnica ou pericial complexa. A questão central é verificar se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a manifestação de vontade da consumidora. A análise se concentra na verificação documental dos requisitos de segurança da contratação eletrônica, como a presença de geolocalização e selfie, e na análise das inconsistências cadastrais apontadas pela consumidora, como o endereço e a profissão incorretos (ID/PJe2 353503894, p. 3-4).

A avaliação da validade de um contrato digital, com base nos elementos de segurança apresentados e nas inconsistências fáticas, é uma questão de direito e de prova documental, plenamente compatível com o rito dos Juizados Especiais.

Logo, não há complexidade probatória que justifique o afastamento da competência do Juizado Especial Cível.

Tarifas e c
esta bancária.

A cobrança de taxa relativa à prestação de serviços pelas instituições financeiras, denominada de Cesta Bancária ou Pacote de Serviços, deve estar prevista no contrato firmado com o consumidor ou em aditivo celebrado posteriormente, conforme regulamentado pelo art. 1o, caput, e 8o, da Resolução no 3.919 do BACEN:

“Art. 1o// A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário. (...) Art. 8o A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico.”

Se o consumidor utilizar algum serviço não isento (
arts
. 3o a 5o da Resolução 3.919/2010 do BACEN), a instituição financeira está autorizada a efetuar a cobrança da respectiva tarifa,
individualizadamente
. Todavia, para a cobrança do valor da Cesta Bancária, é obrigatória a adesão expressa do consumidor, pois nem sempre o pacote é benéfico, como nos casos em que os serviços não isentos forem utilizados de forma esporádica.

Naturalmente que o contrato ou o aditivo pode ser tanto de forma física ou eletrônica, desde que observadas as regras de segurança necessárias.

A parte recorrida impugna os descontos a título de "TARIFA SERV COMUNICACAO DIG". Analisando os extratos (ID/PJe2 353394390 a 353394399), nota-se que esta tarifa não corresponde a um pacote de serviços ou "cesta bancária", mas sim a uma cobrança individualizada e de valor módico (
ex
: R$ 1,99, R$ 2,19, R$ 2,29), vinculada a um serviço específico de comunicação digital.

Diferentemente d
as cestas bancárias
, que exigem uma contratação específica e clara, as tarifas por serviços avulsos podem ser cobradas conforme a utilização pelo consumidor, desde que haja previsão no contrato de abertura de conta. No presente caso, a contratação da conta corrente pressupõe a ciência sobre a tabela de tarifas do banco.

A cobrança da "Tarifa de Comunicação Digital", portanto, é legítima, pois se refere a um serviço pontual e não a um pacote de serviços imposto sem anuência.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada neste ponto para reconhecer a legalidade da cobrança da aludida tarifa, excluindo a sua restituição da condenação.

Desconto em conta corrente
do seguro
.

Nos termos do art. 3o da Resolução do Banco Central no 3.695/2009, os descontos realizados em conta corrente, para pagamento de dívidas contraídas junto à instituição financeira ou perante terceiros, somente podem ocorrer mediante prévia autorização do correntista.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Trata-se de Ação Anulatória De Débito Com Pedido De Tutela De Urgência E Restituição Em Dobro De Quantia Paga C.C. Reparação Por Danos Morais, na qual a parte Reclamante alega desconhecer o débito descrito como “PAGTO ELETRON COBRANCA PSERV”, que vem sendo descontado de sua conta corrente. 3. Sentença de procedência da ação. 4. A instituição financeira não comprovou nos autos a existência de autorização para a realização dos referidos descontos na conta bancária da parte Autora, ônus lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 5. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa. 6. A falha na prestação do serviço aliada à tentativa frustrada de solução administrativa é suficiente para gerar dano moral in
re

ipsa
. (...) (N.U 1002658-79.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024)”

A instituição financeira recorrente alega a validade da contratação do "Seguro
Agibank
", sustentando que a adesão ocorreu por meio eletrônico. Para tanto, junta a proposta de adesão e a trilha de auditoria da contratação (ID/PJe2 353394862 e 353394863).

Contudo, a parte recorrida impugna a validade desses documentos, apontando a ausência de elementos de segurança como geolocalização e selfie, além de flagrantes inconsistências nos dados cadastrais, como endereço incorreto e a profissão "Advogado (Direito do Trabalho)", quando a autora é do lar e beneficiária do INSS (ID/PJe2 353503894).

A sentença acertadamente reconheceu a fragilidade das provas apresentadas pelo banco. Os documentos são unilaterais e as divergências de dados cadastrais essenciais comprometem a sua credibilidade, corroborando a tese da consumidora de que não anuiu com a contratação.

O ônus de comprovar a regularidade da contratação, por se tratar de fato impeditivo do direito da autora e em razão da inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC), era da instituição financeira, do qual não se desincumbiu. A ausência de elementos mínimos de segurança na contratação digital, como os apontados pela parte e pelo juízo de primeiro grau, reforça a conclusão de que os descontos relativos ao seguro são indevidos.

Portanto, a conduta da parte recorrente é ilícita.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

Uma vez reconhecida a ilegalidade dos descontos relativos ao seguro, a restituição dos valores é medida que se impõe. A realização de cobranças sem a devida contratação válida configura conduta contrária à boa-fé objetiva, não se enquadrando na hipótese de engano justificável.

Portanto, é devida a restituição em dobro dos valores descontados a título de seguro, conforme determinado na sentença.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Ocorrendo desconto indevido em conta corrente, onde a responsabilidade do fornecedor resta configurada, o dano moral é
in
re

ipsa
e decorre da simples verificação da conduta. A situação se agrava por se tratar de conta na qual a parte reclamante recebe seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar.

A propósito, este é o entendimento da Turma Recursal:

“(...) 3. A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em salário/benefício caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência. (...) (N.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023).”

No caso, a privação de parte dos proventos da consumidora para o pagamento de um serviço não contratado ultrapassa a esfera do simples transtorno, configurando dano moral passível de indenização.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente os reiterados descontos indevidos em verba de natureza alimentar, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024; N.U 1003562-84.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024 e N.U 1055234-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento para reformar a sentença objurgada, exclusivamente para reconhecer a legalidade das cobranças a título de "Tarifa
Serv
Comunicação Dig", afastando a condenação à sua restituição e mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026